Tribunal: STF
Processo: AI 604895
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-24
Data de publicação: 2007-04-24

Ementa:
EMENTA: 1. Servidor público. Gratificação de insalubridade. Recurso
   extraordinário: descabimento: ausência de prequestionamento dos
   dispositivos constitucionais tidos por violados; controvérsia
   decidida com base na análise de fatos e provas,de reexame
   inviável no RE: incidência das Súmulas 282 e 279.
2.
   Alegações improcedentes de negativa de prestação jurisdicional e
   de inexistência de motivação do acórdão recorrido.